Tribunal: TJMT
Processo: 1023556-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de servidão de passagem. Tutela de urgência. Não preenchimento dos requisitos legais necessários. Probabilidade do direito não demonstrada. Servidão que não se presume e deve ser interpretada restritivamente. Passagem forçada. Conjunto probatório deficiente. Necessidade de melhor instrução processual e oitiva da parte contrária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023556-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), MARILZA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 770.958.631-72 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), CLEITO CARLOS DAVILA - CPF: 654.898.611-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento.

Ação de servidão de passagem. Tutela de urgência. Não preenchimento dos requisitos legais necessários. P
robabilidade do direito não demonstrada. Servidão que não se presume e deve ser interpretada restritivamente.
Passagem forçada. Conjunto probatório deficiente.
Necessidade de melhor instrução processual e oitiva da parte contrária.
Decisão mantida. Recurso desprovido

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para fins de compelir o réu/agravado a admitir a passagem pela estrada que dá acesso ao seu imóvel, uma vez que o conjunto probatório incipiente não demonstra a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, uma vez que sequer há indício probatório de realmente haveria a obstrução da passagem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais necessários à antecipação da tutela, em especial no que se refere à existência de indícios da servidão de passagem regularmente constituída ou de uso prolongado e incontestado do caminho como servidão aparente, e a caracterização do encravamento do imóvel ou da existência de acesso exclusivo por meio da via supostamente obstruída.

III. Razões de decidir

3. A servidão de passagem, por se tratar de direito real sobre coisa alheia, não se presume, exigindo constituição formal ou comprovação de uso incontestado com aparência de direito, o que não se verifica no caso concreto.

4. O conjunto probatório apresentado é insuficiente para caracterizar o direito invocado pela autora, inexistindo nos autos elementos probatórios que prontamente demonstrem a constituição da servidão de trânsito ou os pressupostos legais necessários à configuração do direito à passagem forçada.

5. A ausência de boletim de ocorrência, imagens, testemunhos ou qualquer outro meio de prova que corrobore a alegação de obstrução ou de encravamento inviabiliza, por si só, o deferimento da medida antecipatória.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIZA MACEDO DE CASTRO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Servidão de Passagem” (Proc. nº 1004062-94.2025.8.11.0006), ajuizada pela agravante contra

CLEITO CARLOS DAVILA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que fosse determinado ao réu/agravado que se abstenha de impedir a passagem pela estrada que dá acesso ao seu imóvel, pois, segundo entendeu a magistrada, o conjunto probatório incipiente não é suficiência para demonstrar a probabilidade do direito invocado na exposição inicial, haja vista que “a requerente não apresentou documentação que evidencie a constituição formal da servidão, seja por declaração expressa do antigo proprietário comum, seja por exercício prolongado e incontestado do direito de passagem, (até porque) o mero fato de ambas as propriedades terem pertencido ao mesmo titular não configura, por si só, a existência de servidão implícita”, além disso, não há nos autos elemento probatório que corrobore a alegada obstrução da passagem (cf. Id. nº 198475832 dos autos de origem).

A agravante alega que adquiriu imóvel localizado às margens do rio Sepotuba em Cáceres há mais de 15 anos, sendo que, no local, já funcionava um pesqueiro, o qual passou a ser gerenciado por ela e por seu filho desde então, mas, alguns anos depois, o réu/agravado comprou a área vizinha, que inclui a única via que dá passagem para o pesqueiro, e, “embora a estrada já estivesse há anos no local, sendo utilizada pelo antigo proprietário das terras e, posteriormente, pela parte agravante, sua família e clientes do pesqueiro, ele se achou no direito de impedir a passagem, alegando que a estrada seria parte de sua terra e que, por isso, ninguém mais poderia utilizá-la”.

Diz que o bloqueio do acesso à via e interdição da passagem por parte do réu/agravado teve início em 28.09.2024, quando um dos clientes do pesqueiro foi impedido de acessar a área, sob o argumento de que “a estrada estaria passando em sua propriedade particular e que, portanto, deveria ser de seu uso exclusivo, desprezando por completo o fato da parte requerente ter adquirido sua propriedade quando a estrada que dá acesso ao local já havia se tornado servidão de passagem”.

Sustenta que a estrada em questão está localizada na “margem da propriedade” do réu/agravado, de modo que não oferece empecilho ou qualquer espécie de incômodo à livre fruição de sua terra, e que “a obstrução de uma via que notoriamente está sendo utilizada por anos como servidão de passagem não pode ser realizada a bel prazer do novo dono da propriedade pela qual passa a estrada”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de garantir a “passagem livre” pela via incrustrada na propriedade do réu que leva ao imóvel em que localizado o pesqueiro (cf. Id nº 192259305).

A decisão vinculada ao Id. nº 300734386 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, cuida-se de ação de “Servidão de Passagem” onde a autora/agravante objetiva que o réu/agravado seja compelido judicialmente a não impedir ou obstruir a passagem que dá acesso ao seu imóvel, sob o argumento de que este estaria desrespeitando a servidão de trânsito que teria sido estabelecida para fins de acesso à sua área ao longo dos anos, inclusive com a anuência tácita do antecessor do réu/agravado.

Na decisão agravada, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz indeferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por MARILZA DE OLIVEIRA COSTA em desfavor de CLEITO CARLOS DAVILA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A requerente alega que há mais de 15 (quinze) anos adquiriu uma propriedade rural de 25x90m, desmembrada de uma área total de 12 (doze) alqueires, localizada às margens do Rio Sepotuba em Cáceres/MT, mediante contrato particular de compra e venda. Narra que na propriedade adquirida já funcionava há anos um pesqueiro, o qual passou a ser gerenciado por ela e por seu filho.

Afirma que, anos após a aquisição da propriedade, o requerido comprou do antigo proprietário a área que dá passagem para o pesqueiro e, embora a estrada já estivesse há anos no local, o requerido passou a impedir a passagem, alegando que a estrada seria parte de sua terra.

Assevera que o interdito proibitório se iniciou especificamente em 28/09/2024, quando um dos clientes do pesqueiro foi impedido de acessar a área. Ressalta que o único acesso à sua propriedade se dá por meio da estrada reivindicada pelo requerido, que se localiza à margem da propriedade deste, não oferecendo riscos ou incômodos à livre fruição de sua pretensão possessória sobre a terra, e que o requerido sequer reside na propriedade.

Diante dos fatos narrados, a parte autora requer, liminarmente, que o requerido cesse o impedimento de passagem sobre a estrada objeto da presente demanda.

(...)

É o caso de indeferimento da liminar.

A requerente fundamenta seu pedido na existência de servidão de passagem preexistente, alegando que tanto sua propriedade quanto a do requerido pertenciam originalmente ao Sr. Antônio Bento dos Reis, e que a estrada já estava estabelecida quando adquiriu o imóvel, sendo utilizada pacificamente há mais de 15 anos. Contudo, a análise dos elementos probatórios acostados aos autos revela insuficiência para caracterizar a probabilidade do direito invocado.

Os documentos apresentados limitam-se ao contrato particular de compra e venda da propriedade (ID 192984960), conta de energia elétrica do pesqueiro datada de novembro de 2023 em nome de terceira pessoa que a parte autora alega ser a sua nora (ID 192984959), documentos pessoais e imagem de satélite do local. Verifica-se que não foram juntados elementos que comprovem efetivamente a existência da alegada servidão de passagem. A requerente não apresentou documentação que evidencie a constituição formal da servidão, seja por declaração expressa do antigo proprietário comum, seja por exercício prolongado e incontestado do direito de passagem. O mero fato de ambas as propriedades terem pertencido ao mesmo titular não configura, por si só, a existência de servidão implícita.

A documentação apresentada tampouco comprova de forma inequívoca o alegado encravamento do imóvel. A imagem de satélite, embora sugira a existência de uma via de acesso, não demonstra a inexistência de outras possíveis rotas ou a impossibilidade absoluta de acesso por outros meios.

Quanto ao perigo de dano, a requerente alega prejuízos financeiros decorrentes da impossibilidade de acesso de clientes ao pesqueiro e transtornos pessoais pela obstrução da passagem, mencionando que o impedimento iniciou-se em 28 de setembro de 2024. Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegada obstrução da passagem. A requerente não juntou boletim de ocorrência registrando o impedimento, tampouco apresentou ou outros meios de prova que confirmem a conduta atribuída ao requerido.

A conta de energia elétrica apresentada, além de datar de novembro de 2023, encontra-se em nome de terceira pessoa, não estando sequer em nome da própria autora, o que fragiliza a demonstração de sua efetiva utilização do imóvel e não evidencia utilização recente que justifique a urgência alegada. Não há demonstração concreta de que a requerente ou terceiros estejam efetivamente impedidos de acessar a propriedade, nem comprovação dos alegados prejuízos financeiros.

O periculum in mora não pode ser presumido, exigindo demonstração objetiva através de elementos probatórios concretos. A mera alegação de impedimento, sem a devida comprovação, mostra-se insuficiente para caracterizar a urgência necessária à concessão da tutela liminar.

A controvérsia posta envolve questões fáticas complexas que demandam instrução probatória adequada. A existência ou não de servidão de passagem, a extensão dos direitos das partes sobre as respectivas propriedades e a ocorrência dos alegados impedimentos são matérias que exigem cognição exauriente, incompatível com o exame sumário próprio da fase liminar.

A análise baseada exclusivamente em elementos unilateralmente apresentados pela requerente, sem a oportunidade de contraditório e sem a produção de provas adequadas, não oferece segurança jurídica suficiente para a concessão de medida que interfere na esfera jurídica do requerido, o que conduz ao indeferimento da liminar.”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do juiz monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, a impugnação aqui apresentada pela autora/agravante sequer é capaz de, em abstrato, infirmar o raciocínio decisório, haja vista que não contempla e nem abrange todos os aspectos pontuados pelo MM. Juiz para o indeferimento do pedido liminar, não suprindo a falta e nada dispondo sobre a notável deficiência probatória no que se refere a elementos essenciais aos próprios fatos constitutivos do seu direito, bem assim à configuração da presença de concreto perigo de dano, cumprindo-me, aqui, reforçar a observação de que, primeiro, “
não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegada obstrução da passagem, (já que) a requerente não juntou boletim de ocorrência registrando o impedimento, tampouco apresentou ou outros meios de prova que confirmem a conduta atribuída ao requerido”, e, segundo, a “documentação apresentada tampouco comprova de forma inequívoca o alegado encravamento do imóvel, (pois) a imagem de satélite, embora sugira a existência de uma via de acesso, não demonstra a inexistência de outras possíveis rotas ou a impossibilidade absoluta de acesso por outros meios”.

Depois, a fundamentação recursal não é capaz de infirmar a conclusão
decisória de que a servidão, como direito real sobre coisa alheia (CC, arts. 1.378 e 1.379), não se presume, nem se trata de direito que se institui só porque alguém assim o quer ou que nasce do fato isolado do uso/passagem prolongado pelo local, sobretudo na hipótese em que o trânsito pelo local não passou de atos de mera permissão ou tolerância, que não induz exercício de posse (CC, art. 1.208), independente do tempo transcorrido, mas sim de mera detenção, a qual, de qualquer forma, não confere a proteção possessória ora postulada.

Também não é hábil a demonstrar, sob outro enfoque, o direito à passagem forçada regulada pelos direitos de vizinhança, afinal, como já citado, a prova dos autos não propicia pronta conclusão, ao menos não com a segurança mínima necessária exigida à concessão de tutela
inaudita altera pars
, do efetivo isolamento ou insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada, inclusive porque a imagem de satélite sequer possibilita visão mais ampla da região.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025